Tribunal: TJDFT
Processo: 0001619-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL. DESACATO (CP, ARTIGO 331). EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas (“vão tomar no cu seus bando de polícia, seus bandos de filho da puta” e “vai se fuder”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policiais militares que, em 23.02.2018, por volta das 20h35, na 1a Avenida da QS 427, Samambaia/DF, realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram o denunciado, o qual estaria na condução do veículo Fiat/Palio, placa JFH-8584/DF, e apresentava sinais de embriaguez.
II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.934/2018 – ID 31531424, p. 1/2). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas A.J.C. e M.B.S., as quais foram contundentes ao afirmar que o acusado, ao ser abordado em razão de o veículo por ele conduzido quase ter colidido com a viatura policial, passou a ofendê-los com expressões injuriosas (IDs 31531620 e 31531621).
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 331 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção) substituída por pena restritiva de direitos.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.